Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022403-78.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLEUNICE DA SILVA SANT ANA - CPF: 313.394.841-53 (JUIZO RECORRENTE), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CLEUNICE DA SILVA SANT ANA - CPF: 313.394.841-53 (RECORRIDO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE — INICIAL EMENDADA ANTES DA CITAÇÃO - REJEITADA — INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO — IMPOSTO PREDIAL TERRIORIAL URBANO — IPTU — POSSIBILIDADE — PREVISÃO LEGAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Não merece acolhida a preliminar arguida pela municipalidade, uma vez que, antes mesmo da citação para apresentar contestação, já havia sido realizada a devida emenda a inicial requerendo a alteração do polo passivo para constar tão somente o município.

A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes. É condição indispensável para que possa transitar em julgado.

Enquanto não o fizer, a sentença não transita em julgado, como estabelece a Súmula 423 do STF:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.

Decorridos mais de cinco anos entre as respectivas constituições e a propositura da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória n° 1022403-78.2016.8.11.0041 proposta por
Cleunice da Silva Santana
em desfavor do
Município de Cuiabá
que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Ressai dos autos que a requerente é proprietária de imóvel residencial urbano no Município de Cuiabá – MT e que possuía inadimplência com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente aos anos de 1994 a 2004.

Asseverou que até o momento da propositura da ação em 07/12/2016, não houve nenhuma ação de Execução Fiscal no que diz respeito à cobrança dos exercícios de 1994 a 2004, sustentando, assim, estar prescrito os débitos tributários.

Pontuou que, tentou administrativamente ver reconhecida a prescrição destes débitos, e por consequência, a sua extinção da dívida ativa, porém o requerido reconheceu a prescrição somente dos débitos correspondentes aos anos de 2005 a 2007.

O Requerido Município de Cuiabá apresentou Contestação nos autos originais (ID nº 5558393), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva da Prefeitura de Cuiabá, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que, ao contrário das alegações autorais, não ocorreu a prescrição dos débitos tributários.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistirem razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, sendo que mostra-se desnecessária a manifestação do Ministério Público para o prosseguimento do feito (ID 78699980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória n° 1022403-78.2016.8.11.0041 proposta por Cleunice da Silva Santana em desfavor do Município de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes. É condição indispensável para que possa transitar em julgado.

Cabe ao juiz
a quo
, verificadas as hipóteses, determinar de ofício a remessa dos autos à instância superior, ainda que as partes não tenham recorrido.

Enquanto não o fizer, a sentença não transita em julgado, como estabelece a Súmula 423 do STF:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.

Preliminarmente não merece acolhida a preliminar arguida pela municipalidade, uma vez que, antes mesmo da citação do Município de Cuiabá para apresentar Contestação, já havia sido realizada a devida emenda a inicial requerendo a alteração do polo passivo para constar tão somente o Município de Cuiabá (ID nº 4783721).

Pois bem.

O art. 156, I da Constituição Federal estabelece ser de competência dos Municípios a instituição do IPTU, senão vejamos:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

(...)

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Assim caberá aos Municípios, a instituição do IPTU, seguindo-se o princípio constitucional da legalidade consagrado no art. 37 e art. 150, I da Constituição Federal, exceto nos casos de simples atualização monetária.

Destaca-se que o IPTU tem como fato gerador a propriedade de bem imóvel, conforme previsão legal do art. 32 do Código Tributário Nacional.

Após a constituição do crédito tributário, o Fisco tem o prazo de 05 (cinco), anos para propor em tempo hábil a respectiva ação de execução fiscal, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

No presente caso, os débitos da requerente, referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, são dos anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, e nunca foram objeto de ação de Execução Fiscal, não incidindo sobre os débitos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional,

Nesse sentido, os débitos tributários mencionados nos autos encontram-se acobertados pelo fenômeno da prescrição, conforme previsão do art. 174 do CTN.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim dispõe o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART. 174 DO CTN - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado (31/03/2011) e o despacho ordenador da citação (14/04/2016), impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001120-59.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Grifos acrescidos;

No que tange ao pleito referente aos danos morais sofridos pela requerente, entendo que não merecem acolhimento, tendo em vista que não há que se pressupor a existência de danos morais pelo simples fato do Município promover a cobrança de débitos, visto que não há a efetiva demonstração do dano ou comprovação, do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente para fazer jus indenização.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA — REALIZADO EM 2003 — SERVIDOR INATIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública, considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.

Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

Não há que se pressupor a existência de danos morais pelo simples fato do apelado indeferir pedido administrativo visto que além da efetiva demonstração do dano é preciso a comprovação, também, do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente para fazer jus indenização, o que não restou configurado no presente caso.

(N.U 1023558-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021). Grifos acrescidos.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021